Tribunal: STF
Processo: RE 92447
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-09-24
Data de publicação: 1980-09-24

Ementa:
AUTARQUIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS MORATORIOS E COMPENSATORIOS. - O
DISPOSTO NO ARTIGO 188 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL SE APLICA AS
AUTARQUIAS. - A ORIENTAÇÃO MAIS RECENTE DO PLENÁRIO DO STF (RE
90.656, JULGADO A 01.07.80) E NO SENTIDO DE QUE, ATÉ O TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, SOMENTE
FLUEM JUROS COMPENSATORIOS, SENDO QUE, A PARTIR DE ENTÃO E ATÉ O
EFETIVO PAGAMENTO, SE ACUMULAM JUROS COMPENSATORIOS E MORATORIOS.
EMBARGOS DE DIVERGENCIA CONHECIDOS E PARCIALMENTE RECEBIDOS.